Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA A CAUSA DE UMA DAS RÉS. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. DOENÇA PROFISSIONAL EQUIVALENTE À ACIDENTE DE TRABALHO. LEI No 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
1. O prazo prescricional da pretensão de pleitear indenização securitária é de um (1) ano, contado da ciência inequívoca da invalidez permanente. Inteligência do art. 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do CC/2002, e do Enunciado no 278, da Súmula do STJ. Prescrição afastada.
2. Considerando que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetidos ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de origem.
3. A relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor, descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal. Desse modo, respondem, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 14, 18 e 34, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada,
4. A legislação previdenciária não faz qualquer distinção entre lesão física ou mental para a configuração de acidente de trabalho, sendo certo que o segurado portador de transtorno mental tem direito à aposentadoria por acidente de trabalho em decorrência da patologia quando esta o incapacita para o exercício de atividade laboral.
5. A doença profissional oriunda de transtornos psiquiátricos equivale ao acidente de trabalho e, portanto, qualifica-se como acidente pessoal indenizável, nos termos do art. 20, da Lei no 8.213/91. Assim, a invalidez permanente para o exercício de atividade laboral, decorrente de lesões causadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, insere-se no conceito de acidente de trabalho, gerando, assim, direito à indenização securitária.
6. É abusiva a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura securitária em caso de doença profissional, porquanto representa desvantagem exagerada ao consumidor, sendo, portanto, nula.
7. O contrato de seguro de vida em grupo é firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. É a incapacidade permanente do segurado para o exercício dessa atividade que enseja o pagamento de indenização.
8. Caracterizada a invalidez permanente para o exercício de sua atividade laboral, é devida a indenização securitária por invalidez permanente por acidente, nos moldes contratados, não havendo que se falar em limitação da cobertura securitária.
9. Apelo parcialmente provido.